Tribunal: STF
Processo: Rcl 51677
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG nº 1.046). SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE.



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, formalizada por Biolab Sanus Farmacêtica Ltda., em face de acórdão proferido pela Colenda 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo Trabalhista nº 0011559-53.2015.5.01.0008.



2.     Narra, em síntese, que o acórdão reclamado, publicado em 09/12/2021, desrespeitou a determinação de suspensão nacional dos processos referentes ao Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, que tem por objeto a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado pela Constituição.



3.     Sustenta que o E. Colegiado reclamado desconsiderou disposição de convenção coletiva, referente à jornada de trabalho e à sua forma de controle, aplicável aos empregados propagandistas, categoria em que a ex-empregada se enquadrava.



4.     Requer a concessão de provimento liminar para suspender o processo trabalhista nº 0011559-53.2015.5.01.0008, até final julgamento desta reclamação. No mérito, requer a procedência do pedido para determinar que o E. Tribunal reclamado observe a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal.



É o relatório.



Decido.



5.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



6.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do seu Regimento Interno.



7.     No caso dos autos, alega-se violação à decisão do STF proferida no ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral. No âmbito desse julgamento, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, em 28/06/2019, assim decidiu:



(...)



Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. (DJe 1º.8.2019)



8.      De acordo com a parte autora, ao não aplicar a referida cláusula normativa à situação em exame, o E. Tribunal reclamado teria desrespeitado a decisão acima transcrita.



9.     Examinando o acórdão reclamado nos limites da cognição sumária, própria ao momento processual, vislumbro desrespeito à determinação do e. Ministro Gilmar Mendes de suspensão nacional dos processos referentes ao Tema RG nº 1.046. É o que se verifica do seguinte trecho do voto do relator nos embargos de declaração:



    No que tange aos argumentos da Ré, sem razão, na medida em que o objeto litigioso não guarda relação com o Tema 1046: " Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente."



    Na hipótese, a Autora alega que a atividade externa era compatível com a fixação de horário, além de sustentar a observância dos limites máximos de jornada constitucionalmente assegurados, tendo concluído o jugado que a excludente do art. 62, I foi invocada meramente para afastar o pagamento das horas extras.



    Outrossim, a Ré sustenta em defesa a aplicação de norma coletiva diversa.



    Ademais, tem-se que os sindicatos devem regular relações de trabalho, não possuindo legitimidade para ditar como devem ser decididos os conflitos que são levados ao Judiciário. Tenta-se com tal cláusula a usurpação de poderes do Poder Judiciário, pela via da norma coletiva



    É característica das decisões judiciais que sejam impositivas, não sendo passíveis de serem previamente delimitadas como pretende a referida norma.



    Com efeito, a estipulação deduzida pela Ré reflete a tentativa de intervenção na atividade jurisdicional, função privativa do Poder Judiciário. A questão, no caso, passa longe do conflito entre negociado e o legislado, pois avança sobre os poderes do Judiciário.



10.     Nesse sentido, ambas as Turmas desta Corte têm dado procedência a reclamações para determinar o sobrestamento do processo na origem, até ulterior decisão do Pretório Excelso no ARE nº 1.121.633-RG/GO. Confiram-se os seguintes julgados:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional e trabalhista. 3. ARE-RG 1.121.633, tema 1046 da repercussão geral. Discussão sobre a prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. Determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre a matéria. 4. Desrespeito à ordem de suspensão. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl nº 43.501-AgR/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 26/04/2021)



    Embargos de declaração no agravo regimental em reclamação. 2. Configurada usurpação de competência desta Corte. 3. Direito do Trabalho. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. 4. Não observância de suspensão nacional determinada no processo paradigma do tema 1.046 da sistemática da repercussão geral. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para julgar procedente a reclamação, cassar o acórdão reclamado e determinar o sobrestamento do processo até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633.



    (Rcl nº 43.124-AgR-ED/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 23/08/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl nº 47.513-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021)



    Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral (ARE nº 1.121.633/GO-RG). Ordem de suspensão nacional exarada em processo representativo da controvérsia (art. 1.035, § 5º, do CPC). Validade de norma coletiva de trabalho. Acordo coletivo envolvendo o grau de insalubridade para fins de pagamento de adicional. Critério legal. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão do TRT 12 e determinando-se o sobrestamento do processo na Corte de origem.



    1. É legítimo que a definição da tese de repercussão geral no ARE nº 1.121.633/GO-RG oriente a solução da matéria constitucional também sob a perspectiva de a possibilidade de negociação coletiva do trabalho alcançar os indicadores legais concernentes ao adicional de insalubridade prescrito no art. 7º, XXIII, da CF/88.



    2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e determinando-se o sobrestamento do processo na Corte de origem até que o STF decida sobre o Tema nº 1.046 da Repercussão Geral.



    (Rcl nº 43.128-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 14/09/2021, p. 04/02/2022)



11.     Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 46.977/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/08/2021, p. 04/08/2021); Rcl nº 46.716/MG (Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/12/2021, p. 10/01/2022); Rcl nº 43.389/RO (Rel.. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/09/2020, p. 21/09/2020; Rcl nº 40.581/SP (Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/06/2020, p. 30/09/2020); Rcl nº 38.284/MG (Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/12/2019, p. 10/12/2019); e Rcl nº 37.816/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 20/11/2019, p. 26/11/2019, entre outras.



12.     Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito, defiro, em parte, o pedido de liminar, apenas para suspender os efeitos do acórdão reclamado, no que se refere ao Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, até decisão final deste Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.121.633-RG/GO.



13.     Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC).



14.     Cite-se a beneficiária para tomar conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC).



15.     Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



Publique-se.



Brasília, 04 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator